Tribunal: TJMT
Processo: 1015992-93.2024.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015992-93.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[A. MENDONCA LTDA - CNPJ: 05.961.216/0001-37 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. - CNPJ: 03.920.438/0001-86 (RECORRIDO), DEMIS BATISTA ALEIXO - CPF: 184.495.898-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1015992-93.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente:
A. MENDONÇA LTDA
.

Recorrida:
MIRASSOL, COMERCIAL, INDUSTRIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE EMPRESAS. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por A. Mendonça Ltda. contra sentença do Juizado Especial Cível de Tangará da Serra que julgou improcedente pedido indenizatório formulado em face de Mirassol Comercial, Industrial, Importadora e Exportadora Ltda. A recorrente alegava falha nos serviços de adaptação de veículo guincho contratado junto à recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor; (ii) verificar se a pretensão indenizatória foi atingida pela prescrição trienal prevista no Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não se enquadra no conceito de destinatário final, pois utiliza o veículo adaptado em sua atividade profissional como prestadora de serviços, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de reparação civil é de três anos, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

5.

Os serviços foram concluídos e entregues em 02/03/2020, e a ação foi ajuizada apenas em 20/12/2024, após o decurso do prazo prescricional.

6.

A jurisprudência é firme no sentido de que o mero ajuizamento tardio, mesmo após procedimentos administrativos, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos firmados entre fornecedores de serviços quando o bem ou serviço adquirido é destinado à atividade empresarial.

2.

A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, contados da data da entrega do serviço ou ciência inequívoca do dano.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016112-15.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2022; TJMT, N.U 1000692-73.2021.8.11.0095, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, a não incidência do código de defesa do consumidor e impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais.

Uma vez concedido o benefício da gratuidade judiciária pelo juízo de primeiro grau, cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a reclamante possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada e acolhida.

A recorrida suscitou a ocorrência de prescrição sob o argumento de que no caso dos autos não se aplica o código de defesa do consumidor e a parte recorrente ajuizou a presente demanda após o prazo de 03 (três) anos do dia da conclusão dos serviços.

Da narrativa que consta na petição inicial, a recorrente afirma ser profissional autônomo na área de mecânica veicular e necessitou de um veículo guincho para utilizar em sua oficina mecânica, sendo que após adquirir um veículo, marca da Mecedes-Bens, ano de fabricação 2019/2020, necessitou complementar o caminhão, razão pela qual contratou os serviços da recorrida para que ela pudesse finalizar o veículo com alguns acessórios.

Desse modo, verifica-se a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a parte recorrente não se enquadra no conceito de “destinatário final”, pois ela é fornecedora de serviço e o veículo adquirido com as adaptações feitas pela recorrida seria utilizado para fornecer serviços aos clientes da oficina mecânica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores pagos – contrato de compra e venda de combustíveis – posto revendedor – distribuidora – inexistência de relação de consumo – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - recurso provido.

Não configura relação de consumo o negócio jurídico de compra e venda de derivados de petróleo e outros combustíveis, celebrado entre posto revendedor e distribuidora, vez que os produtos são comercializados ao público em geral, não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor.
(N.U 1016112-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

Portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada.

Os serviços da recorrida foram finalizados e o produto entregue em 02.03.2020, a ação judicial foi protocolada em 20.12.2024, ou seja, há mais de 03 (três) anos.

Encontra-se estabelecido na legislação e sedimentado em nossos Tribunais o entendimento de que a ação cuja pretensão seja reparação civil, prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 205, § 3º, inciso V, do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE OBRA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CONHECIMENTO DO DANO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS EM DATA CERTA. AJUIZAMENTO FORA DO PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO PELA SIMPLES EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FINALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão de reparação civil por danos alegadamente decorrentes da construção de usina hidrelétrica, julgando extinto o feito com fundamento no art. 487, II, do CPC. A parte autora sustenta que a tramitação de processo administrativo teria interrompido o curso do prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a pretensão de reparação civil formulada em juízo encontra-se fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, V, do CC/2002; e (ii) se a existência de processo administrativo concluso em 2017 tem o condão de interromper ou suspender o referido prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. O art. 206, § 3º, V, do CC/2002 estabelece o prazo de três anos para o exercício da pretensão de reparação civil.

4. Conforme os elementos constantes dos autos, a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de suas consequências até dezembro de 2017, data da manifestação conclusiva da Administração Pública no processo administrativo instaurado em 2014.

5. O ajuizamento da ação somente em agosto de 2021 revela o decurso do prazo prescricional de três anos, restando corretamente reconhecida à prescrição.

6. A existência de processo administrativo não implica, por si só, interrupção do prazo prescricional, especialmente quando ausente demonstração de sua continuidade ou de novos atos impulsionadores após a ciência do resultado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos, contados da ciência do dano e de suas consequências, nos termos do art. 206, § 3º, V, do CC/2002.

2. O protocolo de processo administrativo não interrompe o curso do prazo prescricional quando não há demonstração de atos posteriores capazes de renovar ou suspender sua contagem.”

(N.U 1000692-73.2021.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2025, Publicado no DJE 05/05/2025)

Assim, verificando a data de entrega do serviço concluído e a do ajuizamento da ação, constata-se que a pretensão da parte recorrente se encontra fulminada pelo lapso prescricional trienal.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025